Tribunal: STF
Processo: ARE 1577567
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública, assim ementado (Doc. 17, fl. 3):



    “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES ESTADO. IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 332, INC. III, DO CPC. JULGAMENTO LIMINAR FUNDADO NO IRDR N° 12 TJRS. DEMANDA FUNDADA EM DANO IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE FATO QUE ENSEJOU O ALEGADO DANO E SUA EXTENSÃO. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA LUCIA CRAVO BERLESE alega violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, V, X, LIV, LV, LXXVIII, §§ 2º e 3º; 7º, X; e 37, caput, e § 6º, da CF/1988, defendendo que tem direito à indenização por dano moral em virtude do atraso e parcelamento o seu salário.



    Afirma que “foi exposta à vexação pública por não conseguir honrar suas despesas, o que configura dano moral que se perpetua, e que a manutenção da decisão está em dissonância com os Tribunais Superiores” (Doc. 19, fl. 3).



    Aduz que “que o atraso e parcelamento de salários, por terem natureza alimentar e serem indispensáveis para a subsistência do servidor e sua família, afetam diretamente a dignidade da pessoa humana, fundamento da República”, além de configurar “uma falha ética grave e uma violação ao direito líquido e certo do servidor de receber sua remuneração pelo exercício do cargo” (Doc. 19, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido aplicando as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 24).



    No Agravo, a parte agravante refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares (Doc. 27). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 5):



    “Vem o Recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso em função de ser requisito introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e regulamentado pelo Código de Processo Civil. 



    A repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso reside em diversos aspectos que transcendem o interesse individual da servidora, afetando um grande número de servidores públicos e a própria organização do Estado. 



    A discussão central envolve se o atraso ou parcelamento de salários de servidores públicos gera dano moral "in re ipsa" (presumido). Se a tese da servidora for acolhida, isso reafirmaria o caráter alimentar do salário e a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, da CF/88) para todos os servidores, não apenas para a Recorrente. A questão afeta a segurança financeira de milhares de famílias de servidores, que dependem do salário para suas despesas básicas e compromissos. 



    O caso coloca em xeque a constitucionalidade da prática reiterada de atraso e parcelamento de salários por parte do Estado do Rio Grande do Sul. A Recorrente cita diversas decisões do STF que já declararam a inconstitucionalidade do parcelamento de salários de servidores públicos. A decisão do STF sobre este caso poderia reforçar ou modular o entendimento sobre a legalidade de tais práticas por outros entes federativos, tendo um impacto significativo na gestão fiscal e na relação do Estado com seus servidores em todo o país. 



    O TJRS firmou entendimento no IRDR nº 12 de que o atraso ou parcelamento de vencimentos, mas, por si só, não caracteriza dano moral "in re ipsa". A Recorrente, no entanto, argumenta que essa decisão contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores. O desfecho no STF definiria a interpretação a ser seguida sobre o tema, impactando a aplicação de precedentes vinculantes e a segurança jurídica em questões similares em outras esferas da Federação. 



    A discussão sobre a responsabilidade do Estado pelos danos causados pelo parcelamento de salários tem repercussão geral, pois envolve a efetividade dos direitos sociais e a fiscalização da atuação do Poder Executivo em todo o Brasil. A decisão do STF serviria como um balizador para a atuação da administração pública em relação ao cumprimento de suas obrigações financeiras para com os servidores. 



    O caso levanta a questão da extensão e aplicação do conceito de dano moral "in re ipsa" em relações entre o Estado e seus servidores. A definição do STF sobre a presunção ou não do dano moral em situações de atraso ou parcelamento salarial terá implicações para inúmeros processos judiciais envolvendo indenizações por danos extrapatrimoniais. 



    Em suma, a questão possui repercussão geral porque envolve a interpretação de princípios constitucionais fundamentais (dignidade da pessoa humana, direito ao salário), a harmonização da jurisprudência nacional, a responsabilidade do Estado e a definição de critérios para a configuração de dano moral, impactando diretamente um vasto número de servidores públicos e a atuação da administração pública brasileira.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por outro lado, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 424/STF, fixou tese de que “a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Juízo de origem negou o pedido de indenização por danos morais postulados pela ora recorrente ao fundamento de que “os documentos juntados na inicial não corroboram com os argumentos da parte autora, pois apenas referem o parcelamento salarial, fato incontroverso e de conhecimento público” (Doc. 17, fl. 2).



    Aduziu que “embora não oportunizada a produção probatória, os fundamentos da inicial e do recurso remetem ao dano moral in re ipsa, bem como não descrevem o tipo de dano suportado e a sua extensão. Além disso, os documentos juntados na inicial não corroboram com os argumentos da parte autora, pois apenas referem o parcelamento salarial, fato incontroverso e de conhecimento público” (Doc. 17, fl. 2).



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta via recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Manutenção ilegal em regime prisional mais gravoso. Indenização por danos morais. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1565192 AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/9/2025)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Danos morais. Acidente de Trânsito. Ausência de Conservação e de Sinalização da Via Pública. Nexo causal. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1522297 AgR / PB, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente